Tribunal: STF
Processo: HC 271545
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Matheus Alan Goncalves contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao REsp 2.245.879/SP, nos seguintes termos:
 
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fls. 219):
AGRAVO EM EXECUÇÃO INDULTO DECRETO PRESIDENCIAL 12.338/2024 CRIME DE ROUBO AGRAVADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO DELITO PRATICADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME), A QUAL INSERIU ESSE CRIME NO ROL DE CRIMES HEDIONDOS IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA AFERIÇÃO DA NATUREZA DO CRIME DEVE CONSIDERAR A DATA DA CONDUTA PRECEDENTES AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO.
Nas razões do recurso especial (fls. 70/80), com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente alega violação ao artigo 2º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990 e ao artigo 1º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024, afirmando que os crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, por ostentarem natureza hedionda na data do decreto, impedem a concessão de indulto e comutação, e exigem, como requisito objetivo, o cumprimento de 2/3 da pena, conforme referido no artigo 7º, parágrafo único, do Decreto nº 12.338/2024.
O parecer do Ministério Público Federal manifesta-se pelo provimento do recurso especial (fls. 103/107).
É o relatório. DECIDO.
No caso em tela, o recorrente alega a impossibilidade de concessão de indulto e de comutação da pena em relação a delitos qualificados pela natureza hedionda, ressaltando que a aferição da hediondez deve ocorrer no momento da edição do decreto presidencial que concede o benefício, e não à época da prática da conduta delituosa. O Tribunal de Justiça de origem, ao analisar o tema, consignou que (fl. 60):
No presente caso, o sentenciado cumpre pena pela prática dos crimes de furto e de roubos agravados pelo emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima ocorridos antes da vigência da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). É certo que, com o advento da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o crime de roubo cometido com o emprego de arma de fogo, seja de uso permitido, restrito ou proibido, foi incluído no rol de crimes hediondos (art. 1º, II, “b”, da Lei da 8.072/90), bem como que o art. 1º, I, do Decreto 12.338/2024, veda a concessão de indulto aos crimes hediondos. No entanto, importa considerar que os crimes pelos quais o sentenciado foi condenado foram cometidos antes da vigência da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Assim, respeitado entendimento em contrário, a aferição da natureza do crime para a concessão do indulto deve se dar em relação à época da conduta do sentenciado, ou seja, na data em que o delito foi praticado, sob pena de violação ao princípio constitucional da irretroatividade da novatio legis in pejus (CF, art. 5º, XL).
Dos transcritos, constata-se que a Corte local entendeu que os requisitos para a concessão do indulto devem ser aferidos à luz do decreto presidencial, por se tratar de competência exclusiva do Presidente da República. Ademais, os roubos qualificados pelo emprego de arma de fogo ocorreram em momento anterior à vigência da Lei nº 13.964/2019, circunstância que inviabiliza o reconhecimento retroativo da hediondez para restringir o benefício, sob pena de afronta ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal, ressalvada a hipótese de aplicação mais benéfica ao réu.
Ao decidir nesses termos, o Tribunal a quo divergiu frontalmente da orientação consolidada por esta Corte Superior, segundo a qual, ainda que à época da prática do delito este não fosse considerado hediondo, para fins de indulto ou comutação da pena impõe-se a análise da natureza jurídica do crime no momento da edição do decreto presidencial. Assim, a verificação da condição de hediondez deve observar a legislação vigente à data do ato de clemência estatal. Sobre o tema, os seguintes julgados desta Corte Superior de Justiça: [...].
Diante desse contexto, não obstante os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, impõe-se o restabelecimento das penas comutadas. Isso porque, à época da concessão do benefício (23/12/2024), os delitos em exame encontravam-se classificados como crimes hediondos – especificamente o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo – circunstância que, por força de lei, inviabiliza a concessão da benesse. Tal vedação decorre do disposto no artigo 2º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, bem como do artigo 1º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024. Assim, estando o acórdão prolatado pelo Tribunal a quo em desconformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso o enunciado da Súmula n. 568, STJ: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
Ante o exposto, nos termos do art. 255, § 4º, inciso III, do RISTJ, conheço e dou provimento ao recurso especial, a fim de cassar o acórdão e restabelecer as penas comutadas. (doc. 4 – grifei).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
A decisão proferida pela autoridade coatora desconsidera a garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, segundo a qual a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. No caso, o Superior Tribunal de Justiça aplicou a natureza hedionda ao crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo – classificação introduzida apenas pela Lei nº 13.964/2019 – a delitos praticados em 2015, com o objetivo de obstar a comutação de pena prevista no Decreto nº 12.338/2024.
Tal interpretação é inconstitucional, pois utiliza uma novatio legis in pejus para restringir ato de clemência estatal. Embora o Presidente da República possua competência para editar decreto de indulto e comutação – art. 84, XII, da Constituição Federal – tal discricionariedade encontra limite nas garantias individuais, especialmente na irretroatividade da lei penal mais gravosa.
O indulto e a comutação são causas extintivas ou redutoras da punibilidade e, como tal, submetem-se ao regime jurídico-penal da irretroatividade da lei mais grave. A natureza do delito, para fins de verificação de requisitos impeditivos em decretos de indulto, deve ser aferida conforme a legislação vigente na data da conduta. Admitir que lei posterior mude a natureza do crime retroativamente para prejudicar a execução da pena fere o princípio da legalidade e a segurança jurídica. A aferição da hediondez na data da edição do decreto, como sustentado pela autoridade coatora, transforma o indulto em mecanismo de sanção reflexa e retroativa.
[...]
Ao tempo da conduta do paciente, em 2015, o crime de roubo majorado não ostentava a pecha de hediondez. O Decreto nº 12.338/2024, ao excluir crimes hediondos, deve ser interpretado em harmonia com a Constituição: a exclusão somente alcança os crimes que já possuíam tal natureza jurídica quando de sua prática. Portanto, a decisão que cassou a comutação baseou-se em critério superveniente e prejudicial, configurando excesso de execução e flagrante ilegalidade. (doc. 1, pp. 5-6).
 
E, ao final, requer:
 
a) a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 2.245.879/SP, restabelecendo-se imediatamente o benefício da comutação de pena concedido pelo Juízo da Execução e mantido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo; b) a expedição de ofício ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM UR5 – de Presidente Prudente/SP, para retificação do cálculo de penas; c) após a análise liminar, a notificação da autoridade coatora para que preste as informações que entender necessárias; d) a abertura de vista à douta Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer; e) no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para cassar o v. acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, declarando-se a inconstitucionalidade da aplicação retroativa da classificação de hediondez aos crimes praticados pelo paciente em 2015; f) o restabelecimento integral da decisão que concedeu ao paciente a comutação de 1/5 da pena remanescente, com base no Decreto nº 12.338/2024; g) a determinação de que o Juízo das Execuções Criminais proceda à imediata atualização do boletim informativo e histórico de regimes do paciente, considerando a redução da reprimenda para fins de aferição de progressão ao regime semiaberto e demais benefícios executórios. (doc. 1, p. 8).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao REsp 2.245.879/SP (doc. 4). Assim, em princípio, esta impetração não poderia ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, estabelecidos no art. 102, da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. 
 
No caso, contudo, verifico situação jurídica favorável ao paciente, apta a mitigar o óbice acima apontado. Nessa mesma direção, por analogia:
 
Ementa HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO PROCESSANTE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO DO PACIENTE DOIS ANOS DEPOIS. ACÓRDÃO DESFUNDAMENTADO. EXCEPCIONALIDADE AUTORIZADORA DA SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido do não-conhecimento de habeas corpus sucessivamente impetrado antes do julgamento de mérito nas instâncias anteriores (cf. HC’s 79.776, da relatoria do ministro Moreira Alves; 76.347-QO, da relatoria do ministro Moreira Alves; 79.238, da relatoria do ministro Moreira Alves; 79.748, da relatoria do ministro Celso de Mello; e 79.775, da relatoria do ministro Maurício Corrêa). Jurisprudência, essa, que deu origem à Súmula 691, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 2. Esse entendimento jurisprudencial sumular comporta relativização, quando de logo avulta que o cerceio à liberdade de locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou de abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). 3. No caso, o paciente foi agraciado com a liberdade provisória em novembro de 2008. Sendo certo que, em 2010, no julgamento do recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina determinou o recolhimento do paciente à prisão sem sequer enfrentar o fundamento lançado pelo Juízo Processante, bem mais próximo à realidade dos autos, para deferir a liberdade provisória a ele, paciente. Pelo que há evidente ofensa à garantia da fundamentação real das decisões judiciais. Garantia constitucional que se lê na segunda parte do inciso LXI do art. 5º e na parte inicial do inciso IX do art. 93 do Magno Texto e sem a qual não se viabiliza a ampla defesa, nem se afere o dever do juiz de se manter eqüidistante das partes processuais em litígio. 4. Ordem concedida para restabelecer a decisão que deferiu a liberdade provisória ao paciente, ressalvada a possibilidade de expedição de novo título prisional, embasado na concretude da causa. (HC 104.384/SC, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 5/5/2011 – grifei).
 
Pois bem. Para a concessão do indulto, a hediondez dos crimes, nos termos daquilo que estabelece a Lei n. 8.072/1990, deve ser aferida na data em que foram praticados, e não na data da edição do decreto presidencial ou de alteração legislativa posterior, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
 
Nessa perspectiva:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CRIME HEDIONDO COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.072/90. PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENA: DECRETO FEDERAL N. 4.495/2002. VEDAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS: DATA EM QUE O DELITO FOI PRATICADO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 607.666 AgR/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/2/2011 – grifei).
 
Ementa INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA – CRIMES HEDIONDOS – LEI Nº 8.072/90 – OBSERVÂNCIA NO TEMPO – DECRETO Nº 4.011/01 – ALCANCE. A vedação de benefícios prevista no Decreto nº 4.011/01 àqueles que tenham cometido crime definido na Lei nº 8.072/90 como hediondo remete à data em que foi praticado, ante o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa (RE 452.991/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21/8/2009 – grifei).
 
Ementa “HABEAS CORPUS” – COMUTAÇÃO DA PENA – ESPÉCIE DE INDULTO PARCIAL – CRIMES DE HOMICÍDIOS E DE ROUBOS QUALIFICADOS – PRÁTICA OCORRIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.072/90 E DA LEI Nº 8.930/94 – INDEFERIMENTO, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, DE PEDIDO DE COMUTAÇÃO DA PENA, PELO FATO DE TRATAR-SE DE CRIME HEDIONDO, NÃO OBSTANTE COMETIDO EM MOMENTO (1987) QUE PRECEDEU A DEFINIÇÃO LEGAL, COMO HEDIONDO, DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (LEI Nº 8.930/94) – INAPLICABILIDADE DE LEI PENAL SUPERVENIENTE MAIS GRAVOSA (“LEX GRAVIOR”) – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, XL) – “HABEAS CORPUS” DEFERIDO. – Revelam-se passíveis de indulto (total ou parcial), não obstante a regra inscrita no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, os crimes cujo caráter hediondo lhes tenha sido atribuído por legislação superveniente ao momento em que consumados ou tentados. Precedentes. – O sistema constitucional brasileiro impede a aplicação de leis penais supervenientes mais gravosas, como aquelas que afastam a incidência, sobre fatos delituosos cometidos em momento anterior ao da edição da “lex gravior”, de causas extintivas da punibilidade (ou, ainda, daquelas que autorizam a substituição da sanção por outra mais benéfica). (HC 97.700/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30/10/2014 – grifei).
 
Ementa Habeas Corpus. 2. Homicídio qualificado praticado antes do advento da Lei nº 8.072/90. Concessão de indulto. Possibilidade. Observância do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. (art. 5º, XL, da CF). 3. Constrangimento ilegal caracterizado. 4. Ordem concedida (HC 104.817/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/12/2010 – grifei).
 
Registro, por fim, que “[...] a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem admitido, ainda que em caráter excepcional, a possibilidade de impetração do ‘writ’ constitucional contra decisões já transitadas em julgado [...]” (trecho do voto condutor proferido pelo eminente Ministro Celso de Mello, no julgamento do HC 185.051/SC pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal – grifei).
 
Ante o exposto, superado o óbice ao conhecimento desta impetração, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para restabelecer a decisão do Juízo de Direito do Departamento Estadual de Execuções Criminais da 5ª RAJ – Presidente Prudente/SP, proferida nos autos do Processo 0002879-43.2016.8.26.0026 (doc. 3).
 
Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.
 
Comunique-se, com urgência. Intime-se.
 
Publique-se.
 
Brasília, 29 de abril de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator